Tribunal: TJMT
Processo: 0004099-31.2019.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o defensor do réu Cherranio Cardoso da Silva, Dr. André Figueiredo da Silva – OAB/MT 21.214, expressamente manifestou interesse em apresentar suas razões neste Tribunal.
À vista do exposto, determino a intimação do aludido causídico para que, no prazo legal, ofereça suas razões recursais.
Após, com juntada das razões, intime-se a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, via PJe, para que apresente suas contrarrazões.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.